Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONCESSÃO LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
2. O regime de guarda deve ser definido de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação da doutrina da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
3. A alteração do regime de guarda, em sede liminar, somente se faz possível em situações excepcionais, quando verificado risco à integridade física ou psíquica das crianças ou inaptidão para o exercício da guarda por um dos genitores. Do contrário, necessária a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Com a finalidade de aplicar o melhor direito ao caso concreto, o juízo de origem terá, na instrução, oportunidade de decidir acerca do regime de guarda conforme o melhor interesse das crianças envolvidas.
5. No caso, não se verifica situação que cause risco concreto ou iminente aos infantes. Inclusive, eventual procedência do pedido poderia comprometer a rotina e a estabilidade emocional das crianças.
6. Recurso conhecido e não provido.